Tribunal: TJDFT
Processo: 0749380-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA VIABILIZAR A SUBTRAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples quando o acervo probatório coligido aos autos demonstra que o agente, visando subtrair o bem almejado, emprega violência para paralisar ou dificultar os movimentos da vítima.

2. Recurso conhecido e não provido.